Tribunal: TJSP
Processo: 1014188-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do mesmo Estatuto Objetivo - Teoria da causa madura -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do mesmo Estatuto Objetivo - Teoria da causa madura - Inaplicabilidade, no caso, diante da eventual necessidade de dilação probatória - Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença.